Tribunal: TJMT
Processo: 1018355-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018355-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0001-00 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – NÃO VERIFICADA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em inexigibilidade do título se atendidos todos os requisitos formais exigidos para a validade da CDA, especialmente quando demonstrado a regularidade do processo administrativo tributário, bem como a ausência de caráter confiscatório.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1018355-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 191872262):

“Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em desfavor da Fazenda Pública Estadual, em oposição a execução fiscal 1003287-76.2022.8.11.0041, cujo objetivo é a satisfação da CDA 20222902.

Sustenta a embargante a inexigibilidade do crédito tributário em decorrência da ausência de trânsito em julgado do processo administrativo e ainda, em razão de trata-se de crédito já devidamente liquidado.

Os embargos foram recebidos ID 87493786 atribuindo-lhe efeito suspensivo.

Intimada a Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação aos embargos (ID 92139841), sustentando a ausência da garantia integral do juízo, o encerramento da impugnação na esfera administrativa, a ausência de vícios na CDA e a legitimidade do crédito em relação à cobrança do ICMS relativo ao período de 07/2018.

Intimada a embargante contestou a impugnação da Fazenda Estadual (ID 105960910) reforçando os argumentos trazidos na inicial.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir ambos manifestaram desinteresse na produção de provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Destarte, os embargos à execução fiscal é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo.

A alegação de ausência de garantia do juízo aduzida pela parte embargada não merece properar eis que, conforme certidão elencada no id. 87097143 o presente incidente encontra-se garantido nos autos da execução fiscal 1003287-76.2022.8.11.0041.

Assim, passo a análise dos argumentos do embargante.

1. Quanto a alegação nulidade – não ocorrência do trânsito em julgado do processo administrativo tributário no 5608608/2019.

Alega o embargante que protocolou pedido de revisão de lançamento tributário, distribuído sob o no 5608608/2019.

Afirma que foi notificado da decisão administrativa que julgou procedente a autuação fiscal na data de 27/05/2021 e apresentou recurso administrativo tempestivamente na data de 16/06/2021.

Informa que apesar da tempestividade do recurso administrativo foi expedida certidão de trânsito em julgado da decisão considerando a data que a decisão foi lançada, qual seja, 14/10/2020.

Aduz, assim, que a certidão de trânsito em julgado não considerou o protocolo do recurso administrativo e que esse se encontra pendente de julgamento.

Do conjunto probatório constante nos autos verifica-se que, de fato, o embargante distribuiu recurso em desfavor da decisão administrativa, contudo, a distribuição foi realizada de forma incorreta gerando novo procedimento de revisão de lançamento fiscal, com nova numeração de protocolo 5921080/2021 o qual foi inadmitido, pois não restou acompanhado dos requisitos mínimos estabelecidos no artigo 980, § 7o do RICMS.

E, ainda em consequência do erro, certificou-se o trânsito em julgado do processo administrativo 5608608/2019 já que não houve a informação correta de protocolo de recurso gerando desistência tácita de recurso voluntário.

Em conclusão, considera-se que, findo prazo de pagamento, consolidou-se corretamente a constituição definitiva do suposto crédito de ICMS.

2. Quanto a alegação de crédito já liquidado

Alega ainda o embargante que o crédito tributário foi gerado pela inclusão de algumas notas fiscais emitidas nos dias 28 à 30 de junho de 2018, no Anexo III do SCANC de julho de 2018.

Afirma, contudo, que não há que se falar em ausência do recolhimento do imposto, na medida em que a embargante efetuou corretamente o recolhimento do ICMS referente às mencionadas Notas Fiscais emitidas no fim de junho de 2018.

Contudo, evidencia-se que a fazenda estadual reconheceu os recolhimentos efetuados no total de R$ 141.741,23, gerando crédito em relação ao fato gerador 06/2018, o qual deve ser administrativamente requerido por intermédio do requerimento de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, de acordo com a Legislação em vigor.

A embargante tentou utilizar o mencionado crédito de forma compensatória para o fato gerador de 07/2018. Contudo, esse valor não pode ser reconhecido/compensado pelo Fisco como fato gerador de 07/2018, o que gerou a diferença ICMS complementar no valor de R$ 141.741,18 (cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

Portanto não há de se falar em ilegalidade na autuação ou nulidade da CDA 20222902.

Por todo o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em face do Estado de Mato Grosso.

Revogo o efeito suspensivo deferido no passado.

Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal e arquive-se.

Int.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) evidente a nulidade da CDA, tendo em vista que a fundamentação indicada em nada se relaciona aos argumentos adotados pela decisão de fls. 52/56 da cópia do processo administrativo para manter a cobrança do débito de ICMS-ST, além de, como já demonstrado, ainda haver recurso voluntário pendente de julgamento.”

De outro lado, insiste que o débito foi pago

anteriormente à lavratura do auto de infração, uma vez que:
“(...) não houve recolhimento a menor do ICMS-ST em 07/2018. Assim, em atenção ao art. 156, II, do CTN, entende a Apelante que deve ser extinta a cobrança, considerando que o débito exequendo já foi pago, como reconhecido pela própria autoridade administrativa, de modo que deve ser reformada a r. sentença.”

Argumenta, ainda, que a imposição da multa de

60% (sessenta por cento) sobre o montante total do ICMS exigido fere frontalmente os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, logo, a seu ver, deve ser determinada a sua redução.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“a)
Conceder a antecipação da tutela recursal
, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC, para que seja
renovada a atribuição de efeito suspensivo
a estes embargos à execução fiscal, na forma do art. 919, § 1o, também do CPC;

b) Ao final, reformar a r. sentença recorrida, para
julgar a ação integralmente procedente, declarando-se extinta a execução fiscal
embargada, seja em razão da nulidade da CDA ou do pagamento do débito;

c)
Subsidiariamente,
caso não se entenda pela procedência do pedido contido no item “b”, reformar a r. sentença para
reduzir a penalidade
a um patamar razoável; e

d) Com a procedência do presente recurso, seja invertido o ônus sucumbencial, sendo o Apelado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais e reembolso das custas processuais e despesas com a contratação da Apólice de Seguro Garantia no 02- 0775-0737993. ”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 191872269).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de apelação

interpostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, em
02.02.2022
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1003287-76.2022.8.11.0041
em desfavor de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, e dos corresponsáveis: SHV NEDERLAND B V e SHV CALOR LATIN AMERICA B V, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS-ST COMPLEMENTAR DO ANEXO III DO SCANC - CONVÊNIO ICMS No 110/2007”, fato gerador 07/2018, inscritos na CDA n.o 20222902, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 487.729,86 (quatrocentos e oitenta e sete mil e setecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos).

Citada, a empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
em 25.02.2022, alegando a nulidade da CDA, uma vez que a discussão do Auto de Infração n.o 843020000372019103 na esfera administrativa ainda não está encerrada, portanto, a seu ver, não consolidada a constituição definitiva do suposto crédito de ICMS.

No dia
08.03.2022
, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, formulado na referida defesa incidental, de que o débito objeto da execução fiscal não seja impeditivo à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ensejando a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005805-65.2022.8.11.0000,
que tramitou na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Na sequência, no dia 31.03.2022, com intuito de garantir o débito, e viabilizar a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal, a empresa executada emitiu a
Apólice de Seguro Garantia n.o 02-0775-0737993,
no valor de R$ 492.771,38 (quatrocentos e noventa e dois mil e setecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), perante a seguradora “JUNTO SEGUROS S.A” (CNPJ n.o 84.948.157/0001-33) (cf. ID. 81161614 – proc. n.o 1003287-76.2022.8.11.0041), sendo esta aceita como garantia da execução fiscal, em 25.04.2022.

De outro lado, em 17.05.2022,
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA ingressou com os autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa de n.o 20222902, pela não constituição definitiva do crédito de ICMS; que o débito já foi pago anteriormente à lavratura do Auto de Infração, bem como a desproporcionalidade da penalidade.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 191872253), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
20.09.2023
(
ID. 191872262
),
que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como dantes mencionado, a parte embargante, ora apelante, alega a nulidade da
certidão de dívida ativa (CDA n.o 20222902)
sob a justificativa de que teria interposto recurso voluntário contra a decisão proferida no processo administrativo tributário n.o 5608608/2019, logo, diante da ausência de transito em julgado do procedimento fiscal, reputa indevida a cobrança do crédito de ICMS.

Todavia, consta da
“INFORMAÇÃO No 090/2022 – CPAT/UCAT/GSF”
os esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos no âmbito administrativo, conforme transcrevo (ID. 191872255):

“(...)

1- NAI n° 84302000037201910

A NAI n° 843020000372019103 foi lavrada em 30/01/2019 em desfavor o empresa SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA pela Gerência Especializada d Fiscalização Segmentos de Combustíveis e Biocombustíveis - GFSC, em cumprimento à Ordem de Serviço n° 23513190, imputando a empresa a condição de Devedora no referido instrumento de constituição de crédito.

A Autora ficou ciente da lavratura do NAI n° 843020000372019103 pela Comunicação de Crédito Tributário n° 8093/629/96/2019, em 31/01/2019 pelo

Link.

Insatisfeito com a lavratura da NAI n° 843020000372019103 o Embargante protocolou o Processo Administrativo Tributário n° 5608608/2019 como Pedido de Revisão.

1 - Processo Administrativo Tributário n° 5608608/2019.

O Processo Administrativo Tributário n° 5608608/2019 foi protocolado em 01/03/2019, como Revisão de Lançamento.

(...)

Após a ciência da Intimação Decisão em 1a instância no. 253616/1719/96/2021, o Embargante protocolou o Processo Administrativo Tributário no 5921080/2021 como Recurso Voluntário.

2 - Processo Administrativo Tributário n° 5921080/2021.

Ocorre que, o Processo Administrativo Tributário no 5921080/2021 foi inadmitido uma vez que o Impetrante não atendeu os requisitos mínimos que dispõe o artigo 980, § 7o do RICMS.

Além disso, importante destacar que o Impetrante não atendeu a intimação da Decisão em 1a Instância n°. 253616/1719/96/2021 em que solicita a inserção do Recurso Voluntário no Processo Administrativo Tributário n°. 5608608/2019. O Impetrante protocolou um novo Processo para o Recurso Voluntário o que acarretou uma nova admissibilidade conforme disposto no art. 1028 § 2°do RICMS.

Diante disso, foi expedido Despacho de Trânsito em Julgado enviando o Processo Administrativo Tributário no. 5608608/2019, à COORDENADORIA. DE CONTA CORRENTE CCCR, para cobrança e posterior encaminhamento à PGE/MT para inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

(...)” (destaques no original)

Além disso, esclarecido pelo ESTADO DE MATO, em contrarrazões recursais que:
“(...) conforme o PARECER FISCAL, o qual foi inserido nos autos do Processo n o 5547814/2018, o Fisco
não considerou a COMPENSAÇÃO do Débito do ICMS a recolher do mês de 07/2017, com o crédito do ICMS paga a maior no mês de 06/2018,
tendo em vista que o contribuinte não apresentou nos autos do Processo nenhum documento que foi deferido pelo FISCO, de acordo com o que dispõe a Legislação em vigor, sobre Repetição de Indébito nos Arts. 1014 a 1023 do RICMS/2014, AUTORIZANDO ao mesmo a efetuar a compensação.”
(
sic
– ID. 191872269 – Pág. 6).

Por derradeiro, quanto ao alegado caráter confiscatório, observa-se que:
“(...) conforme se extrai da CDA executada, a penalidade anterior estava prevista no art. 45, I, c, da Lei 7098/98, com a redação da Lei 7867/2002. Porém, a própria CDA já informa que, para fins de penalidade, considera-se a penalidade prevista na legislação em vigor, já que mais benéfica, e prevista no art. 47-E, I, e, da Lei 7098/98.”
(
sic
– ID. 191872269 – Pág. 9).

Portanto, conclui-se que a penalidade aplicada administrativamente, por força da alteração legislativa, é mais benéfica a parte apelante, sendo assim, inexistente o caráter confiscatório.

Nessa perspectiva, cabe ratificar a observação realizada pelo juiz sentenciante de que não há de se falar em ilegalidade na autuação ou nulidade da CDA n.o 20222902.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024